Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONCURSO FORMAL. CRIME HEDIONDO E COMUM. CÁLCULO DIFERENCIADO APENAS PARA FINS DE BENEFÍCIOS PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na execução penal, na hipótese de concurso formal entre crime comum e hediondo, as reprimendas devem ser consideradas isoladamente para o cálculo dos benefícios penais, em benefício do apenado, sem que seja modificado, na conta de liquidação, o quantum da pena unificada fixado na sentença condenatória.
2. Agravo conhecido e parcialmente provido.